Tribunal: STF
Processo: RE 1463289
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - UNIG interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA. 



    PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O ADEQUADO DESLINDE DA DEMANDA EM DISCUSSÃO PRELIMINAR REPELIDA RECURSO NÃO PROVIDO. 



    PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE QUESTÃO QUE FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO C. STJ, POR OCASIÃO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NOS AUTOS, OCASIÃO EM QUE RESULTOU RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DO FEITO PRELIMINAR AFASTADA RECURSO NÃO PROVIDO. 



    PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA CADEIA DE CONSUMO LEGITIMIDADE DA RECORRENTE QUE RESULTOU CONFIGURADA NOS AUTOS PRELIMINAR REPELIDA RECURSO NÃO PROVIDO. 



    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA CANCELAMENTO DO DIPLOMA EXPEDIDO EM FAVOR DA AUTORA - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS QUE NÃO FOI OBJETO DE QUESTIONAMENTO NOS AUTOS FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INCONFORMADA EM REPARAR OS MALEFÍCIOS DE ORDEM EXTRAPATRIMONIAL PRECEDENTES NESSE SENTIDO - ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - QUANTIA INDENIZATÓRIA DEFINIDA EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) QUANTIA QUE SE MOSTROU EXCESSIVA - NECESSÁRIA REDUÇÃO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) NECESSÁRIA REFORMA DE TAL TÓPICO DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Aduz que “a participação da União no polo passivo é obrigatória haja vista que as instituições privadas de ensino superior, como é o caso da ora Recorrente UNIG e da FALP/APEC, se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1966)”. 



    Assevera que “resta patente que o presente feito deve ser julgado na Esfera Federal em razão da sua de competência para julgar a matéria de acordo com o recurso paradigma - Recurso Extraordinário nº 1304964/SP - REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 1154)”. 



    Em 16/12/2021, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerando o Tema nº 1.154/STF. 



    Após novo julgamento do feito, a 16ª Câmara de Direito Privado do TJSP deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “REEXAME DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE SE DEU EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1304964-SP - ACÓRDÃO PROFERIDO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA DIRIMIR A QUESTÃO COMO COLOCADA EM DEBATE NOS AUTOS - ENTENDIMENTO ADOTADO POR PARTE DESTA TURMA JULGADORA QUE SE DEU EM RAZÃO DO JULGAMENTO PELO C. STJ DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 171.805-SP, CONFORME SUSCITADO NOS PRESENTES AUTOS PELO JUÍZO FEDERAL DA 1º VARA DE OSASCO/SP - RECONHECIMENTO PELO C. STJ DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DO CASO CONCRETO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.041, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido.



    De fato, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, reafirmando pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ao concluir o julgamento do RE nº 1.304.964/SP, feito paradigma do Tema nº 1.154 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”



    Referido julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Entretanto, no caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a competência da Justiça estadual para o julgamento do presente feito com base na seguinte fundamentação:



    “Superada essa primeira questão prejudicial, e no que diz respeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda como colocada em debate nos autos, de rigor reconhecer que a preliminar nesse sentido arguida igualmente não compota acolhida por parte desta Câmara, haja vista que tal matéria foi objeto de efetiva apreciação pelo C. STJ, o que se deu por ocasião do julgamento do Conflito de Competência instaurado nos autos, ocasião em que resultou reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar a presente lide (fls. 413/415), daí porque a prejudicial nesse sentido levantada deve ser superada, e sem que a ela se dedique maiores atenções.”



    Já em sede de juízo de retratação, o Tribunal a quo assentou o seguinte:



    “Conforme se verifica por meio do todo processado, imperativo firmar entendimento no sentido de que deve permanecer inalterado o posicionamento adotado pela Turma Julgadora, pelo qual resultou reconhecida a competência da Justiça Estadual para apreciação da questão como colocada em debate nos autos, haja vista que, conforme resultou expressamente consignado, tanto pelo Acórdão proferido por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação interposto (fls. 551/565), quanto pelo Acórdão proferido nos Embargos de Declaração igualmente interpostos (fls. 693/698), o C. STJ ao apreciar o Conflito Negativo de Competência nº 171.805-SP, conforme suscitado nos presentes autos pelo Juízo Federal da 1º Vara de Osasco/SP, se posicionou expressamente no sentido de reconhecer a competência do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Carapicuiba/SP, assim constando do dispositivo: ‘Posto isso, nos termos do art. 955, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil, conheço do conflito para declarar competente o Juízo suscitado - Juízo de Direito da 4ª Vara de Caraipuíba/SP.’ (fls. 183/412). 



    Diante de tais elementos, de rigor que seja reconhecida a competência da Justiça Estadual para dirimir a questão como colocada em debate nos autos, pois esta Turma Julgadora se posicionou conforme entendimento adotado pelo C. STJ ao decidir acerca do Conflito de Competência instaurado no feito em desate, ocasião em que, diga-se uma vez mais, resultou reconhecida a ausência de interesse da União no caso, o que permite concluir que a questão relacionada a competência foi efetivamente dirimida no caso concreto pelo C. STJ, o que implica na rejeição do inconformismo apresentado pela demandada em Razões de Apelo, isto em relação a tal matéria, o que se dá nos exatos termos em que definidos pelo Acórdão como anteriormente proferido por esta Turma Julgadora.”



    Todavia, a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo esse fundamento de que “o C. STJ ao apreciar o Conflito Negativo de Competência nº 171.805-SP, conforme suscitado nos presentes autos pelo Juízo Federal da 1º Vara de Osasco/SP, se posicionou expressamente no sentido de reconhecer a competência do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Carapicuiba/SP”.



    Ressalte-se que embora a recorrente tenha desenvolvido robusta fundamentação acerca da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema controverso, tendo apresentado diversos precedentes proferidos, inclusive, em sede de recursos repetitivos no STJ e sob a sistemática da repercussão geral no STF, deixou de impugnar o fundamento central adotado pelo Tribunal a quo consistente no fato de que o Juízo de origem instaurou conflito de competência nos presentes autos, no qual o STJ, em decisão transitada em julgado, assentou a competência da Justiça Estadual para o julgamento do presente feito.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente